Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. VEÍCULO DO AUTOR TRAFEGANDO NA FAIXA DA ESQUERDA QUANDO O RÉU MUDOU DE FAIXA COLIDINDO COM O REQUERENTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. RECURSO IMPROVIDO.
Histórico: Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito em que o autor alega que, quando trafegava na faixa da esquerda, foi atingido abruptamente por um veículo que trafegava na faixa da direita, o que lhe causou danos materiais e morais.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.210,00 (nove mil duzentos e dez reais) a título de danos materiais. 1.2. Na apelação, o réu, por meio da Curadoria Especial, aduz a culpa exclusiva do autor. Afirma que o requerente colidiu na traseira do réu e estava acima da velocidade da via, devendo ser responsabilizado pelos danos causados. Subsidiariamente, alega a culpa concorrente, pois ambos colaboraram para o resultado lesivo.
2. Da responsabilidade pelo acidente de trânsito. 2.1. Para fins de apuração da responsabilidade civil, o nosso ordenamento disciplina o tema nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil:“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 2.2. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 2.3. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 2.4. Dessa forma, a responsabilidade civil é “o resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos: fonte ou causa (violação de dever jurídico preexistente genérico ou específico), nexo de causalidade e dano (lesão a bem jurídico relevante). A responsabilidade civil é, portanto, uma consequência, efeito, resultado o produto da soa ou junção dos três pressupostos retromencionados.” (C. Daniel. Manual de Direito Civil 2a ed. Editora Juspodium, 2018, p. 749/750). 2.5. No caso dos autos, de acordo com o croqui elaborado pela perícia da Polícia Rodoviária Federal e bem salientado pelo magistrado de piso, “o veículo do autor já estava trafegando na faixa da esquerda quando o réu mudou de faixa (da direita para esquerda) objetivando acessar um retorno, o que resultou na colisão com o veículo do autor” . 2.6. Ademais, ainda que o apelante afirme que o requerente se encontrava em velocidade acima do limite e que por isso contribuiu também para o evento, não há nos autos qualquer elemento que corrobore tal afirmação. 2.7. O artigo 34 do CTB é claro ao expor que: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
3. Apelo improvido.